Tribunal: TJMT
Processo: 0000157-84.2000.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000157-84.2000.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUELINE BORGES DE PAULA - CPF: 378.065.991-34 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), LATICINIO DO VALE LTDA ME - CNPJ: 00.747.432/0001-60 (APELANTE), GERALDINA PEREIRA REZENDE - CPF: 655.015.511-87 (APELADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (APELADO), CARLOS IHAMBER HUGUENEY D REZENDE - CPF: 232.210.381-00 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), LATICINIO DO VALE LTDA ME - CNPJ: 00.747.432/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DE BENS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – COMISSÃO DE LEILOEIRO – INEXISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO – REMUNERAÇÃO INDEVIDA – DESPESAS COMPROVADAS – RESSARCIMENTO DEVIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A comissão devida ao leiloeiro, nos termos do art. 884, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reveste-se de natureza acessória à arrematação, cabendo seu pagamento pelo arrematante apenas quando efetivamente realizada a hasta pública.

Não havendo arrematação, como na hipótese dos autos, em que houve a superveniente adjudicação requerida pelas próprias exequentes após a publicação do edital de leilão, é indevida a condenação ao pagamento da comissão percentual.

Ainda assim, à luz do princípio da causalidade, as exequentes devem ressarcir os leiloeiros pelas despesas devidamente comprovadas com a organização do leilão judicial, posteriormente cancelado por sua iniciativa, conforme previsão expressa do art. 40 do Decreto nº 21.981/1932.

Parcial provimento ao recurso para afastar a condenação à comissão e manter o dever de ressarcimento das despesas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000157-84.2000.8.11.0003

APELANTES: JACQUELINE BORGES DE PAULA e JANAINA DE FRANÇA BORGES

APELADOS: GERALDINA PEREIRA REZENDE e GILBERTO LUIZ DE REZENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACQUELINE BORGES DE PAULA
e
JANAINA DE FRANÇA BORGES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0000157-84.2000.8.11.0003, por meio da qual foi extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da adjudicação dos bens penhorados em favor das exequentes, com a consequente satisfação do crédito exequendo, sendo que, na mesma decisão, reconheceu-se o direito dos leiloeiros
CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA
,
JOABE BALBINO DA SILVA
e
LUIZ BALBINO DA SILVA
à percepção de comissão no percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação dos bens, a ser paga pelas exequentes, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, sob pena de expedição de certidão de crédito. Sem custas e honorários.

Nas razões do apelo Id. 318292513, as apelantes defendem a inaplicabilidade da comissão de leiloeiro no caso concreto, argumentando que a adjudicação dos bens foi requerida antes da realização do leilão judicial virtual e, portanto, não houve prestação efetiva dos serviços por parte do leiloeiro que justificasse a remuneração arbitrada.

Invocam o disposto no art. 40 do Decreto nº 21.981/1932 e nos arts. 879, 880 e 884 do CPC, para sustentar que o direito à comissão somente se configura com a efetiva realização da hasta pública.

Alegam, ainda, que eventual ressarcimento de despesas pelos leiloeiros deve observar a devida comprovação, e que, no caso, não foram demonstradas despesas além da publicação do edital.

Apontam que o leilão anterior havia sido suspenso, sendo posteriormente nomeado novo leiloeiro, responsável pela publicação de novo edital, sem comprovação de outras diligências.

Sustentam que a cobrança da comissão no valor de R$94.461,94 (noventa e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 2,5% do valor da avaliação de R$3.778.477,82 (três milhões, setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), implicaria enriquecimento sem causa, haja vista a ausência de arrematação.

Aduzem que a cláusula constante no edital não estabelecia expressamente a obrigação das exequentes em arcar com tal pagamento na hipótese de adjudicação.

Invocam precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais para defender a tese de que, em casos de adjudicação anterior à realização do leilão, o leiloeiro tem direito apenas ao reembolso de despesas comprovadamente realizadas.

Ressaltam, por fim, que, por serem beneficiárias da justiça gratuita, não poderiam ser compelidas ao pagamento da comissão, ainda que eventual, dado o caráter suspensivo da exigibilidade de encargos processuais.

Pedem, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento da comissão de leiloeiro, ou, alternativamente, limitar tal pagamento às despesas comprovadas e determinar que o ônus recai sobre os executados.

Na peça Id. 318292517 foram apresentadas contrarrazões pelos leiloeiros
CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA
,
JOABE BALBINO DA SILVA
e
LUIZ BALBINO DA SILVA
, sustentando, em suma, que a adjudicação foi requerida apenas após a publicação do edital de leilão (Id. 188093488), já homologado (Id. 193378090), e após o cumprimento das intimações e demais diligências típicas da hasta pública (Id. 194325991), evidenciando que os atos preparatórios essenciais à realização do leilão haviam sido devidamente executados.

Defendem que, mesmo diante da não realização do leilão, a comissão é devida, com fundamento no edital homologado, que previa a responsabilização do executado pelas despesas dos leiloeiros em caso de suspensão do leilão, arbitradas em 2,5% do valor da avaliação.

Rejeitam a alegação de enriquecimento sem causa, afirmando tratar-se de cumprimento de cláusula contratual expressa e homologada, sem impugnação oportuna.

Argumentam que a gratuidade da justiça não exime a parte da obrigação de pagar os encargos processuais, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC, sendo a exigibilidade apenas suspensa.

Invocam precedentes do STJ que consolidam esse entendimento. Afirmam, ainda, que a atuação dos leiloeiros deu-se com zelo e diligência, justificando a remuneração arbitrada. Requerem, ao final, o total desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença.

Custas de preparo dispensadas, por força da gratuidade de justiça deferida às apelantes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JACQUELINE BORGES DE PAULA
e
JANAINA DE FRANÇA BORGES
, inconformadas com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
julgou extinta a execução
com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ante a
satisfação do crédito mediante adjudicação dos bens penhorados
, e, na mesma oportunidade, reconheceu o direito dos leiloeiros nomeados à
percepção de comissão no percentual de 2,5% sobre o valor da avaliação dos bens adjudicados
, imputando às exequentes a obrigação de pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de expedição de certidão para fins de execução autônoma.

As apelantes insurgem-se
exclusivamente contra a condenação ao pagamento da comissão do leiloeiro
, defendendo que
a adjudicação foi requerida antes da realização do leilão judicial
, não tendo havido prestação efetiva dos serviços de intermediação da alienação, o que afastaria a incidência da referida comissão.

Sustentam, ainda, que a cláusula inserta no edital
não estabeleceu obrigação expressa das exequentes quanto à remuneração do leiloeiro em caso de cancelamento do certame por adjudicação
, e que, mesmo se reconhecida a existência de despesas relacionadas à divulgação do leilão,
essas devem ser ressarcidas mediante comprovação
, não havendo base legal para a imposição de pagamento de comissão em valor fixo percentual. Por fim, argumentam que
a condição de beneficiárias da justiça gratuita suspende a exigibilidade de eventuais encargos processuais
.

A sentença, por sua vez, fundamentou-se na constatação de que
os leiloeiros efetivamente realizaram atos preparatórios essenciais à realização do leilão judicial
— como
publicação do edital, intimações e diligências prévias
— e que o cancelamento do certame decorreu
de iniciativa das próprias exequentes
, que optaram pela adjudicação do bem após o início da fase preparatória, o que justificaria, em nome da
boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa
, o reconhecimento do direito à percepção de comissão fixada em 2,5% sobre o valor da avaliação dos bens.

Nas contrarrazões, os leiloeiros defendem a manutenção da sentença, ressaltando que a
adjudicação somente foi requerida após a publicação do edital e a deflagração dos atos executivos preparatórios
, tendo sido por eles cumpridas as diligências necessárias à realização da hasta pública, circunstância que evidenciaria a prestação de serviço e, portanto, a legitimidade da contraprestação devida.

Pois bem.

É cediço, entretanto, que o direito subjetivo do leiloeiro à comissão de leilão surge apenas com a efetiva realização da hasta pública, conforme a literalidade do
parágrafo único do art. 884 do Código de Processo Civil
, que dispõe:

“
Art. 884.
Incumbe ao leiloeiro público:

(...)

Parágrafo único.
O leiloeiro tem o direito de receber
do arrematante
a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz.”

A comissão, portanto, reveste-se de natureza acessória à alienação judicial e,
salvo disposição contratual expressa em sentido diverso
, seu pagamento
não é devido quando inexiste arrematação
.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente acolhido pela jurisprudência dos Tribunais pátrios.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL -
HASTA PÚBLICA - CANCELAMENTO - LEILOEIRO: COMISSÃO: NÃO CABIMENTO
. Para que surja o direito subjetivo do leiloeiro ao recebimento de comissão faz-se imprescindível a efetiva realização da hasta pública, com a arrematação do bem, hipótese não configurada no caso, em que houve parcelamento do débito antes da consumação do leilão, com o consequente cancelamento deste último.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26741684720238130000, Relator.: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REMIÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 1. O Tribunal a quo pronunciou-se de forma motivada para a solução da lide, declinando os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão. Ademais, não se exige do magistrado que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais que não compõem a base jurídica adotada para sua decisão nem que se detenha a analisar pontualmente todas as alegações expendidas pela parte. 2. Em regra, a base de cálculo da comissão a ser paga pelo arrematante ao leiloeiro é o valor da arrematação, nos termos do art. 24, parágrafo único, do Decreto n. 21 .981/1932 c/c o art. 705, IV, do Código de Processo Civil. 3. O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração. Inexistente a arrematação, o leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (art. 40 do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes. 4. No caso, porém, é fato incontroverso a não ocorrência de arrematação, uma vez que a dívida foi remida pelo devedor logo após a realização da primeira praça - em caráter condicional. Nessa linha de intelecção, ante a não efetivação do leilão e a inexistência de previsão expressa no edital acerca de eventual comissão devida se acaso suspensa ou anulada a hasta pública, não é devido nenhum pagamento ao pregoeiro a título de prestação de serviços. 5. Não obstante, tendo em vista que o recurso especial foi intentado exclusivamente pelo leiloeiro, em consonância com o princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a decisão que arbitrou os seus honorários em 2,5% sobre o valor do débito. 6. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1179087 RJ 2010/0024412-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2013)

No caso em apreço,
não houve arrematação
: o leilão judicial chegou a ter edital publicado (Id. 188093488), mas
foi
cancelado
em razão da superveniente adjudicação requerida pelas próprias exequentes
(Id. 194167228),
sem que se consumasse a hasta pública
.

Assim,
não se configura a hipótese legal que autorizaria o recebimento da comissão de 2,5% sobre o valor da avaliação
, nos termos do art. 884, parágrafo único, do CPC.

Ademais, ainda que se reconheça que os leiloeiros
realizaram diligências preparatórias e publicaram o edital
, tais atos
não são suficientes, por si sós, para autorizar a cobrança de comissão integral
, mas apenas ensejam eventual
ressarcimento pelas despesas efetivamente comprovadas
, nos termos do
art. 40 do Decreto nº 21.981/1932
, que assim dispõe:

“Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.”

No ponto, ressalta-se que
a adjudicação promovida pelas exequentes ocorreu após a deflagração das diligências preparatórias do leilão
, o que atrai,
por força do princípio da causalidade
, a responsabilização destas
quanto ao ressarcimento das despesas comprovadas e razoáveis assumidas pelos leiloeiros
para a organização do certame frustrado, mas
não quanto à comissão que pressupõe o êxito do leilão
.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para
afastar a condenação das apelantes ao pagamento da comissão de 2,5% sobre o valor da avaliação dos bens
, reconhecendo, entretanto, com fundamento no princípio da causalidade,
o dever das recorrentes de ressarcirem aos leiloeiros as despesas comprovadamente realizadas com a organização do leilão judicial, posteriormente cancelado por sua própria iniciativa
, nos moldes do art. 40 do Decreto nº 21.981/1932.

Deixo de fixar honorários recursais,
mantendo a suspensão da exigibilidade dos encargos processuais, à luz da justiça gratuita deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026